Tribunal: TCU
Processo: 017.851/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9518/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por 30 dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica para atendimento das determinações exaradas no item 9.4.3. do Acórdão 7935/2023-TCU-Segunda Câmara , conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 017.851/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cecilia Filgueira Galvao (XXX.860.361-XX); Ana Cristina Filgueira Galvao (XXX.293.261-XX); Centro de Controle Interno da Aeronáutica (); Francisca de Almeida Santos (XXX.048.077-XX); Helena Maria da Silva (XXX.715.457-XX); Maria da Graca Franco Verlindo (XXX.229.771-XX); Marlene da Rocha Portella (XXX.044.347-XX); Selma Penha da Silva Santos (XXX.711.537-XX); Severina Bezerra Silva (XXX.339.877-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.